Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723677-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA ALVES SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário – Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento da Benesse KEILA ALVES SANTOS RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão pela qual se deferiu a busca e apreensão de veículo. Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta não ser o caso para deferimento da busca e apreensão, porquanto houve o pagamento da parcela em atraso antes mesmo do ajuizamento da demanda judicial. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entendo ausentes os requisitos aptos ao seu deferimento. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos brutos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da agravante, tendo em vista que possui renda de padrão elevado, no montante superior a R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Não obstante, inexiste situação excepcional a justificar o deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça. Anoto que os empréstimos na modalidade consignado foram contraídos por liberalidade da Agravante. Considerando sua renda mensal, os contratos de empréstimo não podem se confundir com a miserabilidade, fundamento necessário à concessão do benefício para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Comprovado o recolhimento, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator